Tribunal: TJSP
Processo: 1038789-34.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação procedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000298910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038789-34.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: estendido o
julgamento, por maioria de votos negar provimento ao recurso, declarando voto o
segundo desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, MAIA DA ROCHA, ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 42704
Apel. no: 1038789-34.2018.8.26.0224
COMARCA: São Paulo
APTE.: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
APDA.: Tokio Marine Seguradora e Serviços S.A.

Ação Regressiva Contrato de seguro Prestação de serviços
Energia elétrica - Nexo causalidade Danos a equipamentos
elétricos.
1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na
regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.
2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência
do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação
de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação procedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 251/255, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.286,00 (cinco mil, duzentos e
oitenta e seis reais), com correção monetária desde o pagamento ao segurado
e juros moratórios legais desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
atualizado.
Apela a ré, fls. 258/270, sustentando que não houve
comunicação dos citados danos, tanto pela autora como por parte de seus
segurados. Pondera que os segurados buscam assistências técnicas de suas
preferências, que por sua vez elaboram ordens de serviço ou orçamentos
genéricos, na maioria das vezes, sem ao menos visitar o local no intuito de
verificar problemas nas instalações internas e/ou eventuais problemas
antecedentes de ordem técnica nos aparelhos, e após encaminham tais laudos
as seguradoras, que efetuam o pagamento e passam a imputar a
responsabilidade à fornecedora, sem quaisquer outras cautelas, como fez a
autora. Sustenta que nenhum evento específico foi apontado na inicial, tão-
somente oscilação de energia. Argumenta que o procedimento administrativo é
relevante e indispensável para o caso. Alega que não foi encontrada qualquer
perturbação na rede da EDP São Paulo nos dias alegados. Afirma que não
houve comprovação dos danos, e, ainda que assim fosse, não são de sua
responsabilidade, por força do disposto no art. 393 do CC, que trata das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipóteses de caso fortuito/força maior. Alega que as instalações internas dos
segurados da autora não são de sua responsabilidade e que se forem
atingidas por raios, não é possível responsabilizar a concessionária,
prestadora do serviço. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais
para caracterização de sua responsabilidade civil, razão pela qual a
condenação imposta é indevida.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 276/309.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré ao
reembolso da quantia de R$ 5.286,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e seis
reais), despendida pela autora ao indenizar seu segurado pelos danos
elétricos havidos em equipamentos que guarneciam suas instalações.
Julgada procedente a demanda, a ré apela. No entanto,
suas razões não demonstram desacerto do julgado.
De início, destaca-se que a ausência de pedido
administrativo de reparação dos danos retratados na inicial não afasta o
interesse de agir da autora, porquanto a resistência da concessionária
demonstra que ele seria inócuo.
Ademais, a Resolução Aneel 414/10 não pode sobrepujar
o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV),
garantindo-se o acesso à justiça não só do segurado, como também da autora,
ao se sub-rogar em seus direitos.
Ressalta-se, outrossim, que, de acordo com o art. 786 do
Código Civil, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações,
privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o autor do dano.
A sub-rogação da autora, consoante mencionado, deu-se
pela comprovação do pagamento da indenização securitária, fls. 61.
Verifica-se,
outrossim,
que
o
dano
(avaria
aos
equipamentos elétricos que guarneciam o imóvel do segurado da autora)
restou demonstrado pelo aviso de sinistro e respectivo processo, fls. 38/42.
Os documentos juntados aos autos, por sua vez, agregam
verossimilhança a alegação de que os danos reportados ocorreram por falha
na prestação dos serviços da concessionária ré, consistente na sobretensão
da rede, sendo certo que a requerida trouxe aos autos argumentos
desacompanhados de prova da regularidade dos serviços prestados
Além disso, a ré possuía mecanismos capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar que, efetivamente, não houve nenhum transtorno na distribuição
da energia elétrica, mas apenas alegou que não havia registro de perturbação
no sistema, o que não é suficiente.
Além disso, consoante bem destacou o d. Magistrado
sentenciante:
“...a falta de eventual perícia nos objetos danificados não é
suficiente para afastar a responsabilidade da ré, pois há nos autos laudo
técnico específico (fls. 45/59) e comprovação do pagamento ao consumidor
(fls. 61).
Verifica-se, nesse ponto, que os documentos acostados à
inicial, produzidos por pessoas jurídicas cuja idoneidade não fora impugnada
pela requerida, atestam que o sistema de interfonia sofreu danos a impedir o
seu funcionamento, em decorrência de descargas elétricas, sendo que a
requerida não produziu nenhuma prova de que tal circunstância não tenha
ocorrido”, fl. 254.
Verifica-se, outrossim, que a ré não comprovou a
existência de circunstâncias dirimentes de responsabilidade e, ainda que se
admitisse que os danos tiveram início com a queda de raios, a jurisprudência
desta Corte já manifestou o entendimento de que persiste a responsabilidade.
Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem,
sobrecarga e queda de energia e descargas elétricas (raio) - Evento
previsível que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir
no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária, possuindo
meios de controlar a oscilação na tensão Precedentes. Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso da requerida
não provido. Ação regressiva de ressarcimento. Prazo inicial da correção
monetária e juros moratórios - A correção monetária deverá incidir desde a
propositura da ação e os juros moratórios a partir da citação - Recurso da
autora não provido” (TJSP, Ap. 1043054-34.2016.8.26.0100, 22a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, j. 27.10.16 - grifei).
“APELAÇÃO
AÇÃO
REGRESSIVA
DANOS
EQUIPAMENTOS
OSCILAÇÃO
DESCARGA
ELÉTRICA
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
SUB-ROGAÇÃO
EFICIÊNCIA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DEVER DE INDENIZAR EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE REPELIDA. - Aplicação do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor por sub-rogação do segurado serviço essencial, de natureza
contínua e sujeito aos princípios da eficiência inteligência do artigo 22, caput e
parágrafo único, do CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade
objetiva, com fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da Constituição
Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL; - Responsabilidade
objetiva elidida apenas se "comprovada" alguma das excludentes do dever de
indenizar art. 210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas, raios
e descargas atmosféricas que consistem em fatos ordinários da natureza,
inseridos no risco interno da atividade da concessionária, inadmissível a força
maior; - Ausente prova capaz de repelir o nexo de causalidade, afirmado pelos
documentos trazidos pela autora, produzidos por terceiros desinteressados
inteligência do artigo 333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do NCPC); RECURSO
NÃO PROVIDO” (TJSP, Ap. 1122302-83.2015.8.26.0100, 30a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. MARIA LÚCIA PIZZOTTI, j. 26.10.16 - grifei).
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica
danificando os equipamentos eletrônicos dos segurados Ilegitimidade passiva
e falta de interesse de agir Questões preclusas, afastadas que foram em
despacho saneador irrecorrido Inteligência do art. 473 do CPC/73-
Preliminares não conhecidas. Ação regressiva de ressarcimento Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré
Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC
Descargas elétricas (raios) Evento previsível que não configura força
maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a oscilação
na tensão Precedentes desta Corte e do STJ Sentença mantida Recurso
negado. Recurso negado” (TJSP, Ap. 1008496-70.2015.8.26.0100, 13a Câm.
de Dir. Priv., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 14.9.16 - grifei).
Considerando-se que à ré deve garantir a estabilidade da
tensão na rede elétrica, de modo a evitar oscilações ou sobrecargas que
causassem danos aos consumidores de seus serviços, mas assim não
procedeu, a conclusão de que deve efetuar o pagamento da indenização
requerida na exordial não restou abalada.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência ficam a cargo da
ré, que responderá por honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, em observância aos critérios previstos no
art. 85 do CPC/15.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44091
Apelação Cível no 1038789-34.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitosamente, proclamo minha divergência.
Entendo que, neste caso, o laudo apresentado e no qual a
autora, ora apelada, baseia seu pleito, foi unilateralmente
produzido a fls. 45/59, e, portanto, em momento algum foi
oportunizado à ré que periciasse os equipamentos que
apresentaram falhas ou, ainda, que fossem averiguados por
perito judicial.
Assim, e além de existir impedimento à apresentação dos
equipamentos para nova perícia, porque o material se encontra
prejudicado, tem-se que os documentos, infelizmente, padecem
de clareza em relação aos detalhes específicos da falha
observada, não externando nem mesmo o método científico
empregado que permitiu a conclusão apresentada. Quer isso
significar que a leitura do laudo não revela a certeza pretendida
pela seguradora e que permitisse aceitá-lo sem reservas.
Apesar de apontada a falha (“os aspectos vistoriados e
danos contatados junto a placa fonte, com varistores de
proteção atuados”), a única foto na qual há indicação de avaria
nem sequer documenta a condição do equipamento [fls.48 e 59].
A não apresentação clara dos elementos que fundaram os
laudos produzidos unilateralmente fere o direto à defesa da ré,
pois a impossibilitou de averiguar os danos causados e exercer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plenamente o contraditório e sua defesa perante as alegações da
autora.
Impossível, então, determinar que a ré arque com o valor
pleiteado por força de regresso à autora se impossibilitada ficou
de se defender da demanda formulada, sendo imperioso
reconhecer a improcedência do feito.
Considerando a sucumbência da autora, responderá ela
pelas despesas do processo e, anda, pela verba honorária,
arbitrada por equidade, dado o baixo valor da causa, em R$
3.000,00 (três mil reais), como permite o art. 85, §§ 2o e 8, do
Código de processo Civil.
Assim, por este voto divergente, dou provimento ao
recurso
Virgilio de Oliveira Junior
Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
106D30D2
7
8
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
109AC9E9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038789-34.2018.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.